Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023114-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANDOVAL JERONIMO GOMES - CPF: 721.825.637-68 (AGRAVADO), SEGURADORA SEGURA LTDA - CNPJ: 52.977.259/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Sandoval Jeronimo Gomes, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão dos descontos de valores referentes à eventual empréstimo nº 0123493138673, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Alega que não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão.

Sustenta que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, e que sendo assim, somente poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação.

Aduz que é caso de afastar ou reduzir o valor da multa aplicada, porque não possui meios de certificar o efetivo cumprimento da liminar, bem como entende que foi fixada em valor elevado.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, ressaltando que o agravado não comprovou os requisitos da antecipação de tutela.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão das cobranças e afastar a multa aplicada, subsidiariamente estipular multa por desconto realizado e não diária, bem como reduzi-la.

Liminar
indeferida (Id. 234866155).

Sem Contraminuta
(Id. 24075868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Sandoval Jeronimo Gomes, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão dos descontos de valores referentes à eventual empréstimo nº 0123493138673, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe cópias do extrato do INSS, em que consta o histórico dos empréstimos consignados (Id. 144716458 – processo de origem), extrato da conta corrente (Id. 144716457 – processo de origem), que comprovam as alegações de que o banco requerido realiza desconto de valores em sua conta.

Ademais, colacionou Boletim de Ocorrência nº 2024.25110 (Id. 144716451), em que relata a situação ocorrida nos seguintes termos:

“(...) NARRA O COMUNICANTE QUE FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO, RELATA QUE REALIZARAM UMA LIGAÇÃO PARA O TELEFONE DO COMUNICANTE (PELO NÚMERO +55 11 91267-8518 OFERECENDO O CANCELAMENTO DO CARTÃO BMG. EXPÕE QUE PARA QUE O CARTÃO FOSSE CANCELADO ELE PRECISAVA REALIZAR UMA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 9.999,50 E OUTRA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 7.567,89 PARA O DESTINATÁRIO “SEGURADORA SEGURA LTDA. DO CNPJ ‘052.977.259/0001-90 PELO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 23793.38128 60088.329093 66000.063306 4 96060000756789. RELATA QUE DEPOIS QUE PERCEBEU QUE REALIZARAM UM EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM 84 PARCELAS NO VALOR TOTAL DE R$ 20.546,00. EXPÕE QUE APÓS ESSA TRANSFERENCIA PERCEBEU QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE E FOI ATÉ O BANCO BRADESCO. ASSIM, O COMUNICANTE ENCERRA O PRESENTE B.O PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS” .(...)”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada à regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de manutenção da concessão da antecipação de tutela postulada, até o julgamento do mérito da ação.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024